Tribunal: TJMT
Processo: 0053033-08.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0053033-08.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: NACIR ZELEGIO PISETTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36932973):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, de modo que a sentença não merece reparo. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a partir da citação e da correção monetária é a partir da prolação da sentença.” (TJMT, RAC 0053033-08.2014.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 40778470 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 45296969.
Alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, e REsp 1412433, uma vez que a recorrente teria demonstrado que cumprira todos os requisitos do procedimento administrativo de recuperação de consumo, sendo devido o corte de energia, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 48065487).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 48494976.
Contrarrazões sob Id. 51848980
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de precedentes. Alegação de violação ao REsp 1061530/RS
Constata-se a existência do tema 699 (REsp 1061530/RS), no Superior Tribunal de Justiça, orientando que “(...) Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, visto que o fundamento do julgado é ausência de contraditório e ampla defesa, o que afasta a possibilidade de aplicação da tese do tema, que exige tal cumprimento no procedimento administrativo.
Dessa forma, embora o ponto impugnado se refira também a corte de energia em razão de fatura de recuperação de consumo, no caso trata-se de alegação de desrespeito ao contraditório e ampla defesa, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim sendo, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigo 188, inciso I do Código Civil, está amparada na assertiva de que a recorrente teria demonstrado que cumprira todos os requisitos do procedimento administrativo de recuperação de consumo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535. INEXISTÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 43 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1o E 2o, DO RISTJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. Segundo consta do acórdão recorrido, "no caso em exame, penso não estar comprovada a suposta fraude no aparelho medidor, uma vez que o consumo de energia elétrica foi bastante variável, conforme se constata da análise do histórico de leituras de fl. 70". Desse modo, alterar o entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. III. A parte recorrente, em seu Recurso Especial, indica afronta ao art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, não prequestionado. IV. Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, da ausência de prequestionamento, requisito viabilizador da abertura desta instância especial, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie, pois o referido dispositivo, apontado como malferido, não foi apreciado pela instância ordinária, sequer implicitamente. V. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto inexiste similitude fática entre os casos confrontados. VI. Em princípio, descabe ao STJ revisar valores de sucumbência fixados nas instâncias ordinárias, pois eles são arbitrados em consideração àquilo que se desenvolveu no processo e mediante juízo de equidade, circunstâncias que não podem ser reavaliadas nesta Corte, nos termos da Súmula 7/STJ. VII. Na hipótese, o Tribunal de origem, atento às circunstâncias a que se refere o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC, entendeu que o percentual, fixado a título de verba honorária, afigurava-se razoável e proporcional, em face das circunstâncias específicas da causa. Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão da parte recorrente, em face da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 328.899/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/09/2015; AgRg no REsp 1.442.955/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2015. VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 277.117/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV